Tribunal: TJDFT
Processo: 0721173-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0721173-04.2022.8.07.0000 DESPACHO À Terracap, para se manifestar acerca do pedido de suspensão formulado pelo autor (id 70315904), advertindo-a de que o silêncio será interpretado como anuência. Após, conclusos. I. Brasília, 04/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator